Tribunal: CARF
Processo: 10768.009663/2003-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.009663/2003-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.969 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
NESA TELESISTEMAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da
pessoa jurídica no Simples Federal. Súmula CARF no 57.
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. LEI No 9.317/1996. ARTIGO 9o, XIII,
DA LEI No 9.317/1996. PROVA.
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade. Inteligência da
Súmula CARF no 134.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
Bárbara Santos Guedes.
Relatório
O presente litígio originou-se em decorrência da emissão do Ato Declaratório
Executivo ADE Derat/RJO no 448.151, de 07/08/2008 – fls. 09, por intermédio do qual se
procedeu à exclusão da interessada do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.009663/2003-22
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.969 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.009663/2003-22

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples, com efeitos a partir
de 1o/01/2002. A causa impeditiva da permanência no Simples foi a constatação de atividade
econômica vedada – 4533-0/02 – Manutenção de Estações de Telefonia e Comunicação.
Devidamente cientificado do ADE, o contribuinte protocolizou no GRAPROTRJ,
em 24/09/2003 (fl.05), uma Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples - SRS.
A DRF/RJ1 proferiu Parecer, fls.90, indeferindo a SRS com base no argumento de
que em sua alteração contratual de fls.78 constava como objeto social “as atividades de
telecomunicações, representação, projetos, consultoria, assessoria técnica, infraestrutura e rede
para instalações elétricas, telefônicas, lógica, telemetria e sinalização, montagem de
equipamentos e sistemas, assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, em regime de
administração, empreiteira e subempreiteira, que são vedadas à opção pelo Simples Federal
pelo artigo 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/96, de 05/12/1996”
Em 18/08/2011, não se conformando com o parecer que indeferiu o seu pleito, a
interessada protocolizou sua manifestação de inconformidade de fls. 96/102.
Ao apreciar a lide, a DRJ/RJ1 considerou improcedente a manifestação de
inconformidade (Ac. 12-47.825, fls. 106/113), em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2003
PREVISÃO CONTRATUAL DE ATIVIDADES VEDADAS. APRESENTAÇÃO DE
PROVAS.
O ônus de demonstrar que jamais exerceu as atividades vedadas previstas no contrato
social, mas tão somente as permitidas, é da interessada, que deve apresentar provas, a
seu favor, por ocasião da apresentação sua defesa.
Devidamente cientificada em 18/10/2012, fls. 119, apresentou Recurso Voluntário
em 05/11/2012, fls. 121/127, argumentando, em síntese:
- O critério utilizado pelos Ilustres Julgadores da Delegacia da Receita Federal no Rio
de Janeiro, está eivado de ilegalidade, uma vez que as atividades prestadas e utilizadas
como critério de exclusão do Simples, contidas no inciso XIII, do artigo 9o, da Lei n°
9.317/96, não são exercidas pela Recorrente.
- Como se observa pela gama de profissões e atividades vedadas a utilizarem os
benefícios legais do Sistema Simples, não são encontradas as de manutenção de
estações a redes de telefonia e comunicações, atividade esta prestada pela Recorrente,
descrita no Ato Declaratório de exclusão, bem como no julgado, ora recorrido, uma vez
que, para a execução dessas atividades, não é necessária a utilização e habilitação de
qualquer profissional dotado de capacitação técnica, cientifica especializada, ou seja,
sem a necessidade de um profissional que tenha habilitação junto aos órgãos de classe
legalmente regulamentada.
- As atividades prestadas pela Recorrente são feitas por profissionais que não possuem
obrigatoriamente qualquer habilitação técnica cientifica, sendo exercidas por pessoas
com formação secundária em eletrônica, não necessariamente engenheiros, nem
programadores.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.969 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.009663/2003-22

- Sendo assim, a exclusão da Recorrente, originada pelo Ato Declaratório, e ratificada
pela decisão da DRF/RJ, está dotado de ilegalidade e arbitrariedade, uma vez que as
atividades prestadas e exercidas não estão relacionadas no artigo 9o da Lei n° 9.317/96.
- A atividade de instalação, reparação e manutenção de máquinas e equipamentos
elétricos e de telefonia, exercida pela Recorrente, não encontra vedação expressa no art.
9o, inciso XIII, da Lei n° 9.317/96, tendo sido aplicada com base na sua semelhança
com a atividade de engenheiro, ou porque equivocadamente entendeu a DRF/RJ ser
relativa a outra profissão cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente
exigida, no caso, as profissões de técnico ou tecnólogo. O Ato Declaratório de exclusão
não especifica o motivo.
- Tal posição já se encontra pacificada no âmbito administrativo, consagrada na Súmula
Carf n° 57, cuja aplicação é vinculada para os membros do Carf.
- Assim, caso este parâmetro tenha sido adotado pelo Ilustre Delegado, está eivado de
inconstitucionalidade, face a afronta a Constituição Federal, que garante, no inciso II do
art. 5o que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei", bem como, o posicionamento do Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O litígio envolve a identificação da atividade exercida pela Recorrente, no sentido
de apurar se efetivamente estaria dentre as hipóteses impeditivas de opção pelo antigo Simples
Federal.
O ato declaratório de indeferimento indicou como causa impeditiva de
permanência no Simples Federal a seguinte atividade econômica vedada – 4533-0/02 –
Manutenção de Estações de Telefonia e Comunicação.
A possibilidade de as empresas que exerciam as atividades de manutenção e
assistência técnica em máquinas e equipamentos poderem optar pelo extinto Simples Federal já
se encontra pacificada no âmbito administrativo, sendo, inclusive, objeto da Súmula CARF n°
57, in verbis:
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Além disso, no presente caso, o ato de exclusão do Simples Federal tomou por
base exclusivamente a análise do contrato social, situação em que a jurisprudência administrativa
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.969 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.009663/2003-22

já manifestou entendimento no sentido de que, de per si, não é suficiente para sua emissão. A
matéria foi inclusive, sumulada, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 134.
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
Voto, portanto, no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital